Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-08.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005792-08.2020.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE TINHA EM DEPÓSITO SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE COCAÍNA. APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 7 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. É descabido o pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se o conjunto fático-probatório evidencia que o apelante tinha em depósito cocaína em quantidade superior àquela destinada para o consumo pessoal, além de dinheiro em notas variadas, e revelou ter aumentado o volume do entorpecente com a adição de outras substâncias, contexto que evidencia a finalidade mercantil e disseminatória da substância ilícita apreendida.
02. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005792-08.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 654.272.971-20 (APELANTE), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 654.272.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DIOGENES E SILVA - CPF: 020.610.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE
TINHA EM DEPÓSITO
SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE COCAÍNA. APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 7 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É descabido o pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se o conjunto fático-probatório evidencia que o apelante
tinha em depósito
cocaína em quantidade superior àquela destinada para o consumo pessoal, além de dinheiro em notas variadas, e revelou ter aumentado o volume do entorpecente com a adição de outras substâncias, contexto que evidencia a finalidade mercantil e disseminatória da substância ilícita apreendida.

02. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Francisco da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005792-08.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 214558983).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do delito imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (id. 214558988).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 214558990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221632158).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Marcos Francisco da Silva
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de novembro de 2020, às 16h30, durante calamidade pública, na Rua Um, no 01, Bairro Jardim Imperial II, Residencial Acácia do Coxipó, Quadra 01, nesta cidade, o denunciado
Marcos Francisco da Silva
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 0,28 g (vinte e oito centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 77,39 g (setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.70839-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares receberam uma informação da Agência Local de Inteligência, quanto à comercialização de entorpecentes no bairro Jardim Imperial, precisamente no Residencial Acácio, nesta cidade. Em razão da notícia, diligenciaram ao local, oportunidade em que visualizaram o denunciado Marcos e o usuário de drogas Rafael Diogenes e Silva.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos localizaram com o denunciado
01 (uma) porção de maconha e a importância de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais)
. Em continuidade à diligência, deslocaram-se até a residência do denunciado e, após a autorização, realizaram minuciosa busca no interior da casa, localizada no bairro Jardim Imperial.

Questionado pelos militares, o denunciado indicou o local que estaria a porção de entorpecente.
Na sequência, os agentes públicos lograram êxito em apreender, no interior de um sapato, 01 (uma) porção grande de cocaína
.

No seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico. Disse que era apenas usuário de entorpecentes. Explicou que, estava na casa de um amigo, fumando um cigarro de maconha, momento em que os militares chegaram. Afirmou que acompanhou os policiais até a sua casa. Por fim, assumiu a propriedade das porções.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua periculosidade, visto que possui condenações por roubo majorado (processo de execução de pena no 638-18.2005.811.0053) e furto (processo de execução de pena no 639-03.2005.811.0053), ambos da Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de droga, de variada natureza (maconha e cocaína), aliados a denúncia prévia e antecedentes criminais, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”
(id. 214558893).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal e condenou o acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, o apelante objetiva
a
desclassificação do delito imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que confessou ser apenas usuário de entorpecentes, associada a apreensão de pequena quantidade de drogas, além do que não foi surpreendido realizando atos de mercancia das substâncias ilícitas.

A irresignação não prospera.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e laudo pericial com resultado positivo para
77,39g
de
cocaína
e
0,28g
de
maconha
(id. 214558885, págs. 15 e 17/19).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos depoimentos testemunhais e interrogatórios colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa,
Vilmar Silveiro de Souza
e
Edilsom Khalyll Mello Pereira
, policiais militares, declararam que receberam a informação da Agência Local de Inteligência – ALI de que no bairro Jardim Imperial, no residencial Acácio, haveria um ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem ao local, abordaram dois suspeitos que ali se encontravam, dentre eles o apelante, com quem foi apreendido um cigarro de maconha e uma grande quantia de dinheiro em notas de diversas espécies.

Indagado sobre a proveniência do dinheiro, o apelante não soube informar e, “
com a autorização do suspeito, ele nos acompanhou em deslocamento até a sua residência no Jardim Imperial, onde foram feitas as buscas
”, o qual revelou que a droga estava dentro de um sapato, momento em que foi apreendida uma porção grande de substância análoga à cocaína (id. 214558885, págs. 10/11 e 13/14).

Interrogado em sede inquisitiva, o apelante aduziu que, no dia do fato, estava na casa de seu amigo Sony, fumando um cigarro de maconha quando chegaram os policiais, que revelou que tinha uma porção de cocaína em pó em sua casa para o seu consumo pessoal. Quanto ao dinheiro apreendido, alegou que parte pertencia a sua esposa, o valor de R$ 250,00 era para pagar a conta de energia e o restante era proveniente do seu trabalho (id. 214558885, págs. 28/30).

A testemunha
Vilmar Silveiro de Souza
, policial militar, confirmou em juízo que a Agência Local de Inteligência recebeu “
denúncia anônima
” informando as características e a fisionomia do indivíduo que estaria comercializando droga na região, o que culminou na abordagem do apelante e na apreensão das drogas e dinheiro, o qual afirmou “
que ele estava parado sem trabalhar, que estava (...) desempregado, estava nessa vida aí por esse motivo
” (audiência, id. 214558944).

Em interrogatório judicial, o apelante relatou novamente que quando foi abordado estava na casa do seu amigo Sony, e que estava fumando um cigarro de maconha. Aduziu que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, onde foi encontrada a porção de 77g de cocaína. Salientou que havia comprado 30g da cocaína, e que a transformou em 77g,
in verbis
:

“(...) O senhor foi abordado onde? Em que lugar? Eu fui abordado na casa de um colega meu. Realmente, eu estava fumando um cigarro de maconha e aí eles falaram bem assim, como eles pegaram eu lá fumando, eles falaram bem assim: ‘vamos lá até na sua casa que vai ter droga lá’. Aí eu falei que lá, eles já me trazendo, eu respondi pra eles: ‘lá tem. Ter tem, mas é do meu uso próprio, mas tem lá’. Aí, chegando lá eu peguei e entreguei pra eles o que tinha no bico de um sapato meu lá. Entreguei pra eles o que eu tinha; Que droga era? É pó; você usa maconha ou pó? Hã?; você usava maconha ou pó? Os dois, eu usava os dois; na abordagem, onde que foi feito a abordagem? Você falou na casa do amigo. Que lugar na casa do amigo? É no Acácia, na casa de um amigo meu que eu estava lá, bem na esquina, assim na casa de um cadeirante, até mesmo eu ajudava ele lá, levava ele no banheiro, tudo. Aí eu fui abordado lá, porque lá é aberto e aí eu estava no quintal lá e você passa na rua assim já me via lá; Então você não foi abordado na casa, foi abordado na rua? Não, eu fui bordado no quintal da casa desse colega meu; Não é condomínio? Lá é uma casa, mas é um condomínio, um condomínio, uma Cohab, né, Condomínio Cássia; esse seu amigo também estava usando droga ou não? Não, não, não. Ele, não; Tá!
Essa droga que foi encontrada com o senhor lá é 0,28g. Na sua casa forma encontrados 77,39g de cocaína. É uma quantidade grande, né, 77g
? Sim, sim, mas só que no caso é porque essa não é uma cocaína pura. No caso, eu tinha ganhado de um colega meu.
Não, tinha comprado um colega meu que ele tinha feito mais barato, aí eu comprei umas 30g que virou isso aí, que virou essas 77g
.
Como eu era usuário, aí eu comprei essas 30g dele, para que aí que eu fiz para virar essa que virou aí, que dobrou, né.
(...).
Perguntas da Defesa: o senhor autorizou a ida dos policiais na sua casa, a entrada deles?
Como que foi a situação?
Autorizei
; (...) Tanto que eu mesmo que fui lá, peguei a que estava no bico do sapato, estava a droga, e entreguei para ele, foi isso. (...)” (sentença, id. 214558983).

Pois bem.

A redação prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas. A principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam disseminá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu no § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06 algumas diretrizes que orientam a análise de cada caso concreto, devendo o julgador se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Desse modo, o Supremo Tribunal Federal assentou recentemente o entendimento de que, nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, cuja presunção é de caráter relativo, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia (RE n. 635.659, Tema n. 506).

No caso em apreço, conquanto o apelante trouxesse consigo uma unidade de cigarro de maconha, cuja quantidade é indicativa de que se destinava ao seu consumo pessoal [
0,28g], é fato que
tinha em depósito
em sua residência significativa porção de
cocaína
[
77,39g
], além de ter sido apreendido o valor de
R$ 515,00 (quinhentos e quinze) reais
em seu poder em notas diversas.

Conforme depoimentos dos agentes policiais, o apelante revelou que estava desempregado e informou em seu interrogatório policial que recebia auxílio emergencial do governo em razão da pandemia, de modo que o
quantum
apreendido em seu poder se revela incompatível com a situação econômica noticiada nos autos.

Ainda, chama atenção o fato de que o apelante revelou ter adquirido cerca de
30g
de
cocaína
e que “virou” a referida droga em
77,39g
, prática comum daqueles que comercializam entorpecentes, na medida em que se adicionam diluentes de baixo custo a fim de aumentar o volume da droga e potencializar o seu efeito, maximizando o lucro.

Ademais, consoante pontuado na sentença:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
;

diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137)”
(id. 214558983).

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, “
ter em depósito
” e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante
[Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT]
.

Logo, é descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto comprovada nos autos a efetiva prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Francisco da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024